Tribunal: TJDFT
Processo: 0725099-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JUIZ. ARTIGO 400, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Cabe ao juiz que preside a instrução, no exercício de discricionariedade regrada prevista no art. 400, §1o, do CPP, indeferir, em decisão fundamentada, as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
2. No caso, todas as diligências requeridas na fase do art. 402, do CPP, foram analisadas dentro do contexto da ação penal, estando a decisão, desse modo, fundamentada quanto à prescindibilidade delas.
3. Ordem denegada.